Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706463-02.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito